Tribunal: TJPA
Processo: 0808115-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808115-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REGIANE SERRAO FARIAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PROFESSOR LICENCIADO PLENO – MAGISTÉRIO 04 – EDUCAÇÃO INFANTIL. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DE PRETERIÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata aprovada em 69º lugar no cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital nº 002/PMB-SEMEC, visando à reforma de decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento contra o indeferimento de tutela de urgência para sua imediata convocação e nomeação ao cargo de Professor Licenciado Pleno – Magistério 04 – Pedagogia – Educação Infantil, sob alegação de vacâncias e contratações temporárias irregulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de contratações temporárias e vacâncias demonstra preterição arbitrária capaz de ensejar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência pode ser concedida com base na prova apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui apenas expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo à nomeação apenas mediante prova específica e inequívoca de preterição arbitrária por contratações temporárias para o mesmo cargo, durante a validade do certame.

A tutela provisória, por possuir caráter satisfativo no caso concreto, exige demonstração robusta e individualizada da probabilidade do direito, especialmente por se tratar de provimento em cargo público.

A documentação apresentada não comprova, de forma clara e objetiva, a correspondência entre os cargos efetivos vagos, as contratações temporárias realizadas e a posição classificatória da agravante, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

A alegada negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, uma vez que a decisão monocrática enfrentou os argumentos centrais apresentados pela recorrente, inclusive quanto à ata mencionada, afastando a caracterização de omissão ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo indispensável a comprovação específica e individualizada de preterição por contratações precárias para o mesmo cargo.

A concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo, em matéria de concurso público, exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, o que não se verifica na ausência de prova cabal da preterição.

A decisão judicial não padece de negativa de prestação jurisdicional quando enfrenta adequadamente os elementos centrais invocados, ainda que em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RMS 46.803/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2015; TJ-GO, ApCiv nº 0221514-25.2016.8.09.0006, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 19.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0808115-39.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
REGIANE SERRÃO FARIAS.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Regiane Serrão Farias contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência na origem, em demanda que objetiva a nomeação da autora para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Magistério 04 – Pedagogia – Educação Infantil, do concurso regido pelo Edital nº 002/PMB-SEMEC, no qual a agravante figura na 69ª colocação do cadastro de reserva.

Na decisão monocrática, assentou-se que, embora a agravante alegue vacâncias e contratações temporárias após a homologação do certame, não se evidenciou, com a precisão exigida, a correspondência entre (i) cargos efetivos vagos, (ii) contratações precárias para o mesmo conteúdo ocupacional do cargo do edital (inclusive identificado como código 401) e (iii) a ordem classificatória apta a demonstrar que a convocação já deveria tê-la alcançado, concluindo-se pela insuficiência de probabilidade do direito (art. 300 do CPC) e pelo caráter satisfativo da medida (convocação/nomeação).

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese: (a) que haveria prova pré-constituída de preterição, com referência a ata de audiência extrajudicial perante o Ministério Público (ID 26360394), na qual a SEMEC teria reconhecido insuficiência de vagas no edital, 118 vacâncias, além de aposentadorias e contratações temporárias em número elevado; (b) que as contratações por PSS teriam sido utilizadas para suprir demanda permanente, caracterizando burla ao concurso; (c) risco de exaurimento do direito por iminência de novo certame; e (d) alegada negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento de precedentes e da ata mencionada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O cerne do agravo interno é a pretensão de reformar a decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência, sustentando que, embora aprovada em cadastro de reserva (69ª colocação), a agravante teria sido preterida pelo Município de Belém em razão de vacâncias e contratações temporárias (PSS) para suprir necessidade permanente no mesmo cargo/área do certame, invocando, como reforço, ata perante o Ministério Público e alegado risco de perecimento do direito, a fim de obter convocação/nomeação imediata.

Não assiste razão à agravante.

É certo que o candidato aprovado em cadastro de reserva detém, em regra, mera expectativa de direito, convolável em direito subjetivo quando evidenciada, de modo cabal e específico, a preterição arbitrária e imotivada durante a validade do certame, em especial pela ocupação precária de vagas/cargos correspondentes ao cargo do concurso.

A decisão monocrática partiu precisamente dessa premissa e explicitou que, no caso concreto, exige-se nexo claro entre o cargo efetivo vago, a função desempenhada pelo temporário e a classificação do recorrente, não bastando alegações gerais de déficit funcional ou a simples referência a PSS.

A ausência, em sede de tutela provisória, de prova específica e individualizada capaz de demonstrar que as contratações temporárias apontadas incidem sobre cargos efetivos idênticos ao de Professor Licenciado Pleno – Magistério 04: Pedagogia – Educação Infantil (com a identificação funcional e normativa pertinente) e que, em quantidade e oportunidade, atingem a posição classificatória da agravante, gerando-lhe direito subjetivo à imediata convocação/nomeação, impede o deferimento do pedido liminar.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA . INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. 1. O STJ tem firmado o entendimento de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, do mesmo modo que a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva . 2. O direito à nomeação exsurge nas seguintes hipóteses: ?1. Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 . Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.? (TEMA 784, STF). 3. Diante da assertiva de que o apelado teria contratado terceiros para exercerem cargos em comissão, sobre a matéria, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende válida a contratação temporária fundada no artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo que a paralela contratação de comissionados, por si só não caracteriza preterição na convocação, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame . Precedentes do STJ. 4. Considerando que o autor foi aprovado fora do número de vagas originalmente previstas no Edital, há mera expectativa de direito à nomeação, o que significa que a Administração Pública age dentro de seu poder discricionário e dos seus limites orçamentários, atendendo aos seus interesses de oportunidade e conveniência quanto às necessidades do serviço. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 02215142520168090006, Relator.: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022)

Nesse contexto, a conclusão monocrática quanto à ausência de probabilidade do direito (art. 300 do CPC) permanece hígida.

A agravante sustenta ainda o risco de exaurimento do direito, inclusive por notícia de possível novo concurso. Contudo, na moldura específica do caso, a medida pretendida (convocação e nomeação) apresenta nítido conteúdo satisfativo, com tendência a esgotar o objeto da ação originária. A decisão monocrática registrou, ademais, a “dificuldade prática de reversão” em matéria de provimento de cargo público, o que, somado à insuficiência da probabilidade do direito, impede a antecipação postulada.

A tutela provisória, em casos de concurso público, é juridicamente possível em hipóteses excepcionais; porém, exige demonstração robusta, sobretudo quando se busca providência que altera, desde logo, o estado fático-jurídico da Administração. Na espécie, ausente o suporte probatório específico já referido, não se evidencia a urgência apta a justificar a mitigação do contraditório e da instrução.

A decisão monocrática enfrentou expressamente os elementos centrais invocados, inclusive ao registrar que a recorrente “invoca trechos de atas de reunião com o Ministério Público”, mas que tais elementos não bastam, sem mapeamento e correspondência funcional dos cargos vagos, para caracterizar preterição e ensejar a tutela de urgência.

Logo, não se verifica negativa de prestação jurisdicional; o que há é inconformismo com a valoração dos elementos disponíveis sob o prisma da cognição sumária, o que não autoriza reforma da decisão.

Diante do exposto,
conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026